Tribunal: TJMT
Processo: 1019205-62.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019205-62.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Cadastro de Inadimplentes - CADIN, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[M B COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 14.474.823/0001-63 (JUIZO RECORRENTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), M B COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 14.474.823/0001-63 (RECORRIDO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL ESTADUAL DE CUIABÁ - MT (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

TRIBUTÁRIO –
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ICMS – REGIME DE APURAÇÃO DO IMPOSTO – ESTIMATIVA SIMPLIFICADA – NULIDADE DA COBRANÇA DO IMPOSTO APURADO – ILEGALIDADE RECONHECIDA – TEMA 830, DO STF
– DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SENTENÇA RATIFICADA.

1.
Conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 632265/RJ (Tema n.o 830), somente lei em sentido formal pode instituir o regime de recolhimento do ICMS por estimativa

2. O ICMS por estimativa simplificada foi instituído no Estado de Mato Grosso mediante Decreto, quando deveria ter sido objeto de Lei Complementar. Assim, nula a cobrança do imposto apurado em desarmonia com entendimento jurisprudencial da Suprema Corte.

3. Ordem concedida. Sentença ratificada.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos do presente “
MANDADO DE SEGURANÇA
”, impetrado por
M B COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA-ME,
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu a ordem vindicada, nos seguintes termos (ID. 190326169):

“
Vistos.

MB Comércio de Roupas LTDA impetrou mandado de segurança contra ato emanado do Subprocurador Fiscal da Procuradoria geral do Estado de Mato Grosso, com pedido de anulação do crédito tributário inscrito na CDA n. 201874, bem como suspensão dos efeitos do Protesto sob protocolo n. 8060177.

O pedido liminar foi concedido.

É o relatório.

A CF/88 determinou, no art. 155, § 2o, XII, que lei complementar nacional deve fixar as normas gerais sobre o ICMS, de modo a prever os contribuintes do imposto, as formas de substituição tributária, o regime de compensação, a base de cálculo, etc.

Essa lei complementar nacional é a LC 87/96, que traz as regras gerais sobre o ICMS.

Os Estados-membros podem (e devem) editar leis estaduais que tratem sobre o ICMS segundo suas peculiaridades regionais, mas para isso precisam respeitar os limites e contornos fixados pela LC 87/96.

No caso do ICMS, existem vários regimes de apuração, os quais são: a) Regime normal; b) Regime sumário; c) Regime de apuração em função da receita bruta; d) Regime simplificado de apuração; e) Regime de apuração por estimativa (por arbitramento).

Quem define o regime de apuração do ICMS, é a legislação estadual, devendo respeitar, como dito, as regras da CF/88 e da LC 87/96.

A LC 87/96, por sua vez, autoriza que os Estados membros adotem o regime de apuração por estimativa.

Art. 24. A legislação tributária estadual disporá sobre o período de apuração do imposto. As obrigações consideram-se vencidas na data em que termina o período de apuração e são liquidadas por compensação ou mediante pagamento em dinheiro como disposto neste artigo: (...)

Art. 26. Em substituição ao regime de apuração mencionado nos arts. 24 e 25, a lei estadual poderá estabelecer: (...)

III - que, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, o imposto seja pago em parcelas periódicas e calculado por estimativa, para um determinado período, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugná-la e instaurar processo contraditório.

Diante disso, somente lei em sentido formal pode instituir o regime de recolhimento do ICMS por estimativa. A adoção do regime previsto no transcrito inciso III (regime por estimativa) pressupõe a edição de lei estadual específica, por configurar excepcionalidade.

Isso decorre da redação do art. 150 da CF/88 veda a exigência de tributo sem lei que o estabeleça.

Nesse sentido, o STF firmou, em sede de recurso extraordinário, sob repercussão geral, que somente lei em sentido formal pode instituir o regime de recolhimento do ICMS por estimativa. (STF. Plenário. RE 632265/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 18/6/2015).

TRIBUTO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. A exigibilidade de tributo pressupõe lei que o estabeleça – artigo 150 da Constituição Federal. ICMS – REGIME DE APURAÇÃO – ESTIMATIVA – DECRETO – IMPROPRIEDADE.
A criação de nova maneira de recolhimento do tributo, partindo-se de estimativa considerado o mês anterior, deve ocorrer mediante lei no sentido formal e material, descabendo, para tal fim, a edição de decreto, a revelar o extravasamento do poder regulamentador do Executivo.
(RE 632265, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 18/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-199 DIVULG 02-10-2015 PUBLIC 05-10-2015)

Portanto, o Estado-membro não pode estabelecer o regime de estimativa por meio de Decreto. Somente lei em sentido formal pode instituir o regime de recolhimento do ICMS por estimativa.

Ante o exposto, concedo a segurança vindicada, de modo que anulo o crédito tributário inscrito na CDA n. 201874, bem como suspendo os efeitos do Protesto sob protocolo n. 8060177, confirmando a liminar deferida.

Sem custas e honorários, conforme artigo 10, XXII, da Constituição Estadual e artigo 25 da Lei no 12.016/2009.

Sentença sujeita à remessa necessária (art. 14, § 1o, Lei no 12.016/09).

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

CUIABÁ, 25 de março de 2021.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz(a) de Direito
.”

Sem recurso voluntário interposto pelas partes, o processo foi encaminhado para este Sodalício, para o reexame necessário, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei n.o 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, recomenda a ratificação da sentença (ID. 190948698).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos do presente “
MANDADO DE SEGURANÇA
”, impetrado por
M B COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA-ME
,
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu a ordem vindicada, no sentido de anular o crédito tributário objeto da lide e suspender os efeitos do respectivo protesto, confirmando a liminar dantes concedida.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Ao sentenciar o feito, o juízo
a quo
assim concluiu:

“(...)

Diante disso, somente lei em sentido formal pode instituir o regime de recolhimento do ICMS por estimativa. A adoção do regime previsto no transcrito inciso III (regime por estimativa) pressupõe a edição de lei estadual específica, por configurar excepcionalidade.

Isso decorre da redação do art. 150 da CF/88 veda a exigência de tributo sem lei que o estabeleça.

Nesse sentido, o STF firmou, em sede de recurso extraordinário, sob repercussão geral, que somente lei em sentido formal pode instituir o regime de recolhimento do ICMS por estimativa. (STF. Plenário. RE 632265/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 18/6/2015).

TRIBUTO – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. A exigibilidade de tributo pressupõe lei que o estabeleça – artigo 150 da Constituição Federal. ICMS – REGIME DE APURAÇÃO – ESTIMATIVA – DECRETO – IMPROPRIEDADE.
A criação de nova maneira de recolhimento do tributo, partindo-se de estimativa considerado o mês anterior, deve ocorrer mediante lei no sentido formal e material, descabendo, para tal fim, a edição de decreto, a revelar o extravasamento do poder regulamentador do Executivo.
(RE 632265, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 18/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-199 DIVULG 02-10-2015 PUBLIC 05-10-2015)

Portanto, o Estado-membro não pode estabelecer o regime de estimativa por meio de Decreto. Somente lei em sentido formal pode instituir o regime de recolhimento do ICMS por estimativa.
”

Da análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, constata-se não haver nenhum reparo a ser feito no tocante à sentença proferida, pois, no julgamento do RE 632265/RJ, sob o regime de Repercussão Geral (Tema n.o 830), o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que
“somente lei em sentido formal pode instituir o regime de recolhimento do ICMS por estimativa”.

Eis a ementa do Acórdão:

“TRIBUTO - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. A exigibilidade de tributo pressupõe lei que o estabeleça - artigo 150 da Constituição Federal. ICMS - REGIME DE APURAÇÃO - ESTIMATIVA - DECRETO - IMPROPRIEDADE. A criação de nova maneira de recolhimento do tributo, partindo-se de estimativa considerado o mês anterior, deve ocorrer mediante lei no sentido formal e material, descabendo, para tal fim, a edição de decreto, a revelar o extravasamento do poder regulamentador do Executivo”. (STF - RE 632265/RJ, Rel. Min.
Marco Aurélio
, Tribunal Pleno, j. em 18/06/2015).

No âmbito do Estado de Mato Grosso, o ICMS por estimativa simplificada foi instituído por meio de Decreto, quando deveria ter sido objeto de Lei Complementar.

Ademais, não se pode olvidar que este e. Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de reconhecer a ilegalidade da cobrança do ICMS Estimativa por Operação, ICMS Estimativa Complementar e ICMS por estimativa por Operação Simplificada.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA E POR OPERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE RECONHECIDA – IMPOSSIBILIDADE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE APURAÇÃO MENSAL DE ICMS – REQUISITOS DOS ARTS. 131 E 132, III DO RICMS/MT E PORTARIA No 144/2006 NÃO PREENCHIDOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Não pode a Administração Tributária Estadual, estabelecer, por meio de norma infralegal, critérios especiais de tributação, com a criação do regime de apuração do ICMS estimativa simplificada e por operação, cuja competência é reservada exclusivamente para lei complementar. Reconhecida a ilegalidade do ICMS estimativa simplificada e por operação, a Autoridade Coatora deve se absterá de incluir a Impetrante nesses regimes. Quando as transportadoras realizam serviços de transporte interestadual e não preenchem os requisitos previstos nos arts. 131 e 132, III do RICMS/MT e portaria no 144/2006, ele deve ser apurado e recolhido em cada operação nos termos do artigo 127, § 1o, III, c, do RICMS/MT.

(TJ-MT 10353417120178110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/06/2022)”.

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ANULATÓRIA -
COBRANÇA DE DÉBITO ORIUNDO DO ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO, ICMS ESTIMATIVA COMPLEMENTAR E ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA - NULIDADE
- RECONHECIMENTO - CRITÉRIOS ESPECIAIS DE TRIBUTAÇÃO INSERIDOS POR DECRETO - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO AO ARTIGO 146-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SENTENÇA RATIFICADA.
1 - O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento pacífico no sentido de ser impossível a cobrança de débitos oriundos do ICMS por estimativa por operação, ICMS estimativa complementar e ICMS estimativa simplificada, e dos demais critérios especiais de tributação inseridos no RICMS por meio do Decreto no 2.734/2010, e artigos 87-J e 87-J-5, ante a violação expressa ao artigo 146 da Constituição Federal.

(TJ-MT 00075771620188110002 MT, Relatora: Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, julgamento: 21/06/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, publicação: 02/07/2021)”.

“REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS POR ESTIMATIVA - ARTS. 87-J A 87-J-5 DO RICMS/MT - ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR - ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDAS - SENTENÇA RATIFICADA.
É pacífico o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça e, também, da Suprema Corte, de que a forma de apuração do ICMS através de estimativa por operação e estimativa simplificada extrapola o que está delimitado no art. 26, III e § 1o, da Lei Complementar n. 87/96, além de implicar alterações no tipo tributário ao definir sua base de cálculo e exceder ao disposto nos art. 87-J e 87-J-5 do RICMS, aos limites do Código Tributário Nacional e à própria Constituição Federal.
(TJ-MT 10288028920178110041 MT, Relator:
Gilberto Lopes Bussiki
, julgamento: 23/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, publicação: 03/09/2021)”.

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - ICMS - REGIME DE APURAÇÃO DO IMPOSTO - ESTIMATIVA SIMPLIFICADA - NULIDADE DA COBRANÇA DO IMPOSTO APURADO - RECONHECIMENTO - ILEGALIDADE RECONHECIDA - TEMA 830/STF. 1. Conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 632265/RJ (Tema 830), somente Lei em sentido formal pode instituir o regime de recolhimento do ICMS por estimativa 2. O ICMS estimativa simplificada foi estatuído no Estado de Mato Grosso mediante Decreto, quando deveria ter sido objeto de Lei Complementar. Assim, nula a cobrança do imposto apurado em desarmonia com entendimento jurisprudencial da Suprema Corte. 3. Sentença ratificada em sede de Remessa Necessária.

(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10100534820228110041, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 15/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/08/2023)”.

“EMENTA REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM CONCEDIDA – DIREITO TRIBUTÁRIO – REGIME DE ESTIMATIVA E POR OPERAÇÃO - ILEGALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO - SENTENÇA RATIFICADA. 1. Deve ser reconhecida a ilegalidade dos artigos do RICMS/MT que estabelecem a cobrança de ICMS no regime de Estimativa por Operação, na modalidade simplificada e/ou complementar, com a consequente anulação dos créditos tributários dele advindos. 2. Direito líquido e certo evidenciado. 3. Sentença ratificada.

(TJ-MT 00356354820148110041 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 21/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/07/2022)”.

Logo, verifica-se que a sentença sob reexame foi proferida em perfeita sintonia com a legislação de regência e o entendimento jurisprudencial acerca do tema.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
RATIFICO
a sentença prolatada em 1o grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024